Tribunal: TJMT
Processo: 0000159-43.2014.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000159-43.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLEITSON ALVES DA SILVA - CPF: 015.861.271-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIETA CLEONICE SOARES - CPF: 202.645.771-91 (VÍTIMA), JHONESTEL JUNIOR OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE (ASSISTENTE), MIRIELLEN PARES DE PONTES (ASSISTENTE), MARIA FERREIRA ALVES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000159-43.2014.8.11.0042

APELANTE: GLEITSON ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2o, II, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO À QUALIFICADORA – INOCORRÊNCIA – JURADOS QUE ADOTARAM VERSÃO DEVIDAMENTE AMPARADA PELA PROVA DOS AUTOS – PEDIDO DE NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE FACADAS E POSSIBILIDADE DE ATINGIR TERCEIRO – AÇÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO TIPO – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO DA PENA BASILAR – INVIABILIDADE – SENTENÇA ADEQUADA AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INTER CRIMINIS PERCORRIDO IMPÕE A REDUÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Em virtude do princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal popular, a revisão das conclusões do Conselho de Sentença só se revela passível de alteração se completamente dissociada das provas constantes dos autos, o que não ocorre quando há prova nos autos a amparar a versão de que o agente agiu por motivo fútil.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A quantidade de facadas (quatro) e a busca por manter a ação criminosa, na tentativa de atingir terceiro, o que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, demonstra que a ação criminosa extrapolou os limites do tipo a justificar a negativação da culpabilidade.

O fato da vítima ter sido atingida por diversas facadas, inclusive na região abdominal, decorrente da conduta criminosa, perigo de vida, afastamento das atividades habituais por mais de trinta dias, internação por aproximadamente uma semana, justifica a aplicação da fração mínima para diminuição da pena imposta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000159-43.2014.8.11.0042

APELANTE: GLEITSON ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gleitson Alves da Silva
, em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 0000159-43.2014.8.11.0042, que, após julgamento perante o Tribunal do Júri, lhe impôs a pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em razão da prática delitiva constante no art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 174247681).

Inconformado,
Gleitson Alves da Silva
interpôs recurso de apelação (ID 174247683) e, em suas razões, pugnou (a) pelo reconhecimento do julgamento contrário à prova dos autos em relação à qualificadora do motivo fútil e (b) pelo redimensionamento da pena imposta (ID 174247689).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 174247691).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do apelo defensivo (ID 183072188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000159-43.2014.8.11.0042

APELANTE: GLEITSON ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Gleitson Alves da Silva
, imputando-lhe a prática do crime previsto no
art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, c/c art. 73, primeira parte, todos do Código Penal
(ID 174246764 – pp. 195/199).

Segundo a inicial acusatória, no dia 20/12/2013, por volta das 22h40min., em via pública, na rua 10, no bairro Jardim Vitória, em Cuiabá/MT, o apelante
Gleitson Alves da Silva
, fazendo uso de arma branca (faca) teria desferido vários golpes de faca contra a vítima
Julieta Cleonice Soares
, causando-lhe ferimentos no abdômen, conforme relatório médico acostado nos autos e declarações da vítima (ID 174246764 – pp. 195/199).

Nos termos da peça inaugural, os fatos ocorreram com a seguinte dinâmica:

“[...]

no dia e hora do crime,
Julieta
encontrava-se em sua casa, juntamente com sua filha Valentina, quando ouviu gritos vindos da frente da residência e, ao sair deparou-se com seu neto
Johnestel
, em luta corporal com o vizinho
Gleitson
, o qual estava com uma faca na mão, tentando atingi-lo e, ao se aproximar na tentativa de conter a briga, chegando a puxar
Gleitson
, a senhora
Julieta
acabou sendo atingida por golpes de faca em seu abdómen, por erro na execução, eis que a vítima visada era a pessoa de
Johnestel

Neste contexto, após ferir a vitima
Julieta
, o denunciado, continuou tentando golpear
Johnestel
, que conseguiu dominá-lo até a aproximação de alguns vizinhos que acabaram contendo o denunciado, desarmando-o.

Cumpre anotar, ainda, que momentos antes do crime o denunciado teria discutido com
Johnestel
, na feira do bairro Jardim Vitória, em virtude deste e sua esposa, não terem permitido que
Gleitson
pegasse o filho do casal no colo, vez que aparentava estar sob efeito de álcool e drogas, quando disse: "vamos resolver isso", segundo Mirielem em tom de ameaça, logo, a vê-se que a conduta perpetrada pelo denunciado foi totalmente desproporcional à causa, portanto, o motivo foi fútil” (ID 174246764 – pp. 195/199).

A vítima foi socorrida e submetida a procedimento cirúrgico.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 920/2013, notadamente nos depoimentos de
André Luiz Correa da Cunha
(ID 174246764 – p. 03),
Raphael Antônio Soares da Cruz
(ID 174246764 – p. 05),
João Batista de Lima
(ID 174246764 – p. 07), no interrogatório do apelante (ID 174246764 – pp. 09/13), no termo de apreensão contendo a faca utilizada na prática do fato (ID 174246764 – p. 23), depoimento da vítima
Julieta Cleonice Soares
(ID 174246764 – p. 33), de
Johnestel Júnior Oliveira de Albuquerque
(ID 174246764 – pp. 39/41), no prontuário médico da vítima (ID 174246764 – pp. 45/47), depoimento de
Mirielem Peres de Pontes
(ID 174246764 – pp. 49/51),
Maria Ferreira Alves
(ID 174246764 – pp. 53/55) e de
Priscilla Fernanda Soares de Carvalho
(ID 174246764 – p. 57).

Na fase judicial procedeu-se à oitiva da vítima
Julieta Cleonice Soares
, das testemunhas
Johnestel Júnior Oliveira de Albuquerque
e
Mirielem Peres de Pontes
.

Não se procedeu ao interrogatório do apelante, em virtude de sua não localização, motivo pelo qual o juízo de primeiro grau decretou a sua revelia.

Em juízo, a vítima
Julieta Cleonice Soares
relatou que “
foi separar uma briga que estava acontecendo entre o réu e seu neto, e que após separar os dois e dizer para o acusado que fosse embora, ele teria segurado em seu ombro e a esfaqueado. Disse que foi atingida com seis golpes de faca e que, em razão disso, ficou oito dias internada no hospital, expondo, contudo, que levou seis meses para retomar às suas atividades como costureira, o que lhe trouxe dificuldades financeiras. Afirmou que o denunciado era seu vizinho, sendo que morava com a avó em frente à sua casa, e que era amigo de seu neto Johnestel, pois haviam crescido juntos.
No mais, declarou não saber o que teria motivado o desentendimento e a briga entre o acusado e seu neto
” (extrato da sentença de pronúncia – ID 174246765).

Por sua vez, a testemunha
Johnestel Júnior Oliveira de Albuquerque
declarou:

“[...]
que no dia do fato havia ido a uma feira, e quando já estava retornando para casa teria encontrado o implicado, que estava embriagado, e queria pegar seu filho Samuel no colo
.
Afirmou que seu filho era pequeno e tinha três ou quatro meses, e como o réu estava bêbado, disse que não deixaria ele pegá-lo, momento em que o acusado teria ficado enraivecido e começado a xingar, dizendo-lhe que iria ver
. Em razão disso, expôs que ficou preocupado e resolveu voltar para sua casa, sendo que, quando estava chegando, encontrou com o denunciado que portava uma faca e que começou a avançar contra si.

Disse que o réu já havia arrumado confusão em um bar no mesmo dia, e que estava de posse da faca que usou para praticar o crime apurado nos autos
. Declarou que era amigo do denunciado e que inclusive já o havia defendido, certa vez em que ele havia se metido em confusão.
Asseverou que, quando chegou na casa de sua avó, com quem morava na época, e viu que o implicado estava indo na sua direção com uma faca, afastou seus filhos e sua mulher e pegou uma pedra para se defender, vindo a atirá-la contra o denunciado acertando-o no peito.

Disse que, nada obstante, a acusado continuou avançando contra si, de modo que o chutava para que se afastasse
. Afirmou que sua mulher começou a gritar, momento em que sua avó, ora vítima, saiu e entrou no meio da briga empurrando-o para um lado e o réu para outro, quando, então, o implicado segurou sua avó, prensando-a contra o carro de sua mãe, que estava parado na frente da casa, e a esfaqueou.

Expôs que quando viu a vitima ser esfaqueada avançou contra o denunciado, até que conseguiu imobilizá-lo e desarmá-lo com á ajuda de outras pessoas que apareceram. Afirmou que sua avó ficou cerca de quinze a vinte dias no hospital, sendo que depois que retornou para casa ficou um bom tempo parada. [...]” (extrato da sentença de pronúncia – ID 174246765).

De sua parte, a testemunha
Mirielem Peres de Pontes
relatou que “
Também confirmou que, quando estava na feira, o réu teria se aproximado e manifestado que queria pegar seu filho, e que seu marido teria dito que não permitiria. Por fim, declarou não se recordar"se o acusado estava bêbado, mas confirmou que seu marido não o xingou
” (extrato da sentença de pronúncia – ID 174246765).

Na fase policial, o apelante alegou que “
na noite passada Joni [Johnestel] entrou no quintal da casa do interrogado; Que o interrogado havia acabado de chegar da feira, entrou em casa pegou uma faca e saiu novamente para o quintal para descascar laranja; Que Joni o surpreendeu com uma pedra na mão tentando agredi-lo na cabeça; Que não conseguindo. Joni o derrubou no chão e passou a enforcá-lo, Que o interrogado foi pego de surpresa; Que a avó do interrogado e a avó do Joni tentaram retirar o Joni de cima do interrogado; Que Julieta se debruçou sobre o Joni para puxá-lo e o interrogado com a faca nas mãos desferiu um golpe atingindo Julieta no abdômen; Que acertou somente um golpe na barriga de Julieta, mas afirma que foi sem querer; Que depois do golpe, Julieta foi socorrida por uma de suas filhas; [...] afirma que agiu em legítima defesa e não tinha a intenção de acertar a vitima
” (ID 174246764 – pp. 09/13).

Em plenário do júri foram tomados os depoimentos da vítima
Julieta Cleonice Soares
, das testemunhas
Johnestel Júnior Oliveira de Albuquerque
e
Mirielem Peres de Pontes
.

O apelante não compareceu ao julgamento (ID 174247679).

Ao final do julgamento feito pelo Conselho de Sentença, o apelante foi condenado nos termos mencionados anteriormente.

Inconformado,
Gleitson Alves da Silva
interpôs recurso de apelação (ID 174247683) e, em suas razões, pugnou (a) pelo reconhecimento do julgamento contrário à prova dos autos em relação à qualificadora do motivo fútil e (b) pelo redimensionamento da pena imposta (ID 174247689).

Em relação ao pedido de reconhecimento do julgamento contrário à prova dos autos em relação à qualificadora do motivo fútil, o apelante sustenta que antes da prática delitiva, o apelante e o filho da vítima tiveram intensa discussão –
o que afastaria a motivação fútil do delito
.

Sem razão, entretanto.

Inicialmente convém destacar que o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede o provimento do recurso de apelação com a finalidade de submissão do apelante a novo julgamento perante a Corte Popular, salvo nos casos onde a decisão dos jurados:

“[...]
seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto provatório constante nos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi produzida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Código de Processo Penal Comentado
. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 1420).

Neste sentido: “
Em virtude do princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal popular, a revisão das conclusões do Conselho de Sentença só se revela passível de alteração se completamente dissociada das provas constantes dos autos
” (AgRg no AREsp 1662190/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020).

Logo,
o provimento do recurso defensivo depende, necessária e obrigatoriamente, da completa dissociação da prova coligida e a decisão dos jurados
.

Em outras palavras e em atenção aos termos deste recurso: a submissão da apelante a novo julgamento somente poderá ocorrer se, e somente se, não houver nenhum elemento que ampare a versão acusatória de que foi a responsável pela prática do duplo homicídio narrado na inicial.

Todavia,
não é este o caso dos autos
, onde os jurados não apenas optaram por uma das versões contidas nos autos, como também
optaram por uma versão devidamente amparada por elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório
–
não havendo possibilidade de acolhimento dos pleitos recursais
.

Registre-se que a prova produzida nas duas fases da persecução penal, amplamente confirmada, demonstrou que na data dos fatos,
Johnestel Júnior Oliveira de Albuquerque
proibiu o apelante de carregar seu filho, vez que aparentava estar sob o efeito de bebida alcoólica e, por esse motivo, o apelante se enraiveceu e começou a xingá-lo.

A prova dos autos indica que ao chegar em casa,
Johnestel Júnior Oliveira de Albuquerque
viu o apelante indo em sua direção, dando início à contenda narrada nos autos.

Desta forma, há nos autos elementos que amparam a conclusão dos jurados a respeito da
motivação fútil do delito
, vez que toda ação se deu por força de reação desproporcional do apelante que ficou inconformado por ter sido proibido de carregar o filho de
Johnestel Júnior Oliveira de Albuquerque
, vez que estava sob o efeito de álcool.

Portanto, conforme destacado anteriormente, havendo prova a amparar a decisão dos jurados, inviável o acolhimento do pleito recursal defensivo, pois há prova nos autos que o entrevero havido entre o apelante e
Johnestel Júnior Oliveira de Albuquerque
, apenas ocorreu porque o apelante passou a realizar as condutas que lhe foram imputadas por motivo absolutamente insignificante.

Neste sentido: “
A discussão anterior entre o réu e a vítima por motivo insignificante configura a qualificadora do motivo fútil
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.10.147161-3/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula , 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021)

Quanto a dosagem das penas, o apelante alega que o juízo de primeiro grau, ao analisar a pena-base, valorou negativamente a
culpabilidade do agente
e elevou a pena em
02 (dois) anos
. Alega que a sentença, por via oblíqua, burlou o acórdão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que manteve a exclusão da qualificadora do meio cruel pelo número de facadas.

A respeito desta circunstância judicial, pontuou a sentença que:

“Momentos antes do crime o acusado discutiu com Johnestel Júnior Oliveira de Albuquerque, oportunidade em que o acusado lhe disse: “Você vai ver”. Na época dos fatos Johnestel residia com a sua avó, a vitima Julieta Cleonice Soares. Quando chegou ao portão da casa da sua avó o acusado se aproximou com uma faca na mão e tentou atingir Johnestel. Este, na tentativa de se defender jogou uma pedra e deu um chute no acusado, mas não foi suficiente. Então ambos entraram em luta corporal e caíram ao solo.
A vítima Julieta tentou apartar a briga, mas acabou sendo atingida por quatro golpes de faca desferidos pelo acusado
.
Mesmo assim o acusado continuou tentando atingir Johnestel, o que somente cessou quando alguns vizinhos conseguiram tomar a faca do acusado
. Como se vê, o crime foi praticado com agressividade excessiva e mediante diversos golpes de faca, dos quais quatro atingiram a vítima Julieta” (ID 174247681).

Aqui deve-se frisar que o juízo de primeiro grau bem pontuou que o apelante desferiu
quatro facadas
que acabaram por atingir a vítima Julieta, além disso o apelante ainda continuou com sua ação criminosa, buscando atingir
Johnestel Júnior Oliveira de Albuquerque
, ou seja, a ação desencadeada extrapolou os limites do tipo penal e admite a elevação da pena basilar.

Ademais, não consta nos autos interposição de recurso pretendendo a inclusão da qualificadora referente ao meio cruel, mesmo porque a denúncia sequer a imputou ao apelante, não havendo impeditivo algum à consideração do número de facadas para valorar negativamente a culpabilidade do agente.

Quanto ao argumento da utilização de fração mais gravosa que a devida para elevação da pena, não assiste razão ao apelante.

Isso porque a fração utilizada para elevação de sua pena encontra respaldo na própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devendo-se destacar que o juízo de primeiro grau, dentre as possibilidades admitidas, utilizou-se da mais benéfica.

A respeito do tema, confira-se:
“
Considerando o silêncio do legislador,
a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base
, por cada circunstância judicial valorada negativamente,
sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada
, e
outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no AREsp n. 2.267.265/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Quanto ao pedido de alteração da fração de diminuição pelo reconhecimento da tentativa, o apelante alega que as lesões perpetradas não foram em áreas vitais, não tendo o fato se aproximado do resultado morte –
tudo a permitir a redução da pena pela metade
.

Sem razão.

Na fase judicial, a vítima relatou que
foi atingida com seis golpes de faca e que, em razão disso, ficou oito dias internada no hospital, expondo, contudo, que levou seis meses para retomar às suas atividades como costureira, o que lhe trouxe dificuldades financeiras.

Por sua vez, o laudo pericial no 1.9067.2.2014.54403-01 registrou a existência de e
quimose violácea em região estemal, equimose violácea em região anterior do terço médio da coxa esquerda, ferimento de drenagem em região torácica lateral direita, cicatriz de dois centímetros em região torácica inferior esquerda, cicatriz de aproximadamente dez centímetros que vai desde o epigástrio até o mesogástrio e ferimento superficial em região dorsal esquerda (ID 174246765 - pp. 317/324).

Afirmou que a vítima “
deu entrada no hospital no dia 20/11/2013 com lesão por arma branca nas regiões torácica, abdômen e coxa esquerda, foi feito laparotomia exploradora e teve alta no dia 28/12/2013
” e que
houve perigo de vida à vítima
(ID 174246765 - pp. 325/329).

Ou seja, o contexto apresenta a existência de quatro facadas, inclusive com a vítima tendo sido atingida na região do abdômen, permanecendo vários dias internada, inclusive com a utilização e dreno torácico, decorrendo disso, perigo de vida à vítima, somada à existência de cicatriz e afastamento por mais de 30 (trinta) dias de suas atividades habituais, justifica a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024